Tribunal: TJSP
Processo: 1021238-05.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – empréstimo realizado em terminal de autoatendimento – apurado pela perícia judicial contábil cobrança pelo banco réu de taxas de juros remuneratórios acima das contratadas – mantida a determinação de redução dos valores das parcelas mensais do contrato e a devolução, de forma simples, da diferença cobrada a maior – demanda parcialmente procedente – recurso improvido.*